Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705060-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO DIAS MARQUES APELADO: 3A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, ASSUNCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANO DIAS MARQUES, em face de sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, c/c cobrança (Processo no 0705060-40.2020.8.07.000), que julgou procedente o pedido inicial a fim de decretar a rescisão do contrato locatício e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, condenou o réu, ora apelante, a pagar os alugueres e a ressarcir à autora, ora apelada, quanto aos demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária, juros de mora de 1% a contar do vencimento dos alugueres e do pagamento dos demais encargos e multa de 10%, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 23644174) e na petição retro (ID 24609880), o réu, ora apelante, aduz inicialmente, acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de sobrestar o cumprimento provisório de sentença, distribuído à 6a Vara Cível de Brasília-DF, sob o no 0708820-60.2021.8.07.0001, onde aquele Juízo determinou a expedição do mandado de despejo compulsório, ficando autorizado o uso de força policial, caso necessário, e deferimento de arrombamento, desde que os credores arquem com os custos relacionados ao cumprimento da ordem. Alega preliminarmente a nulidade da citação, pois a primeira oportunidade para ser manifestar nos autos foi em razão de intimação para desocupar voluntariamente o imóvel, ocasião em que foi verificada a nulidade de sua citação para oferecimento de defesa. Aduz que o mandado de citação foi entregue a terceira pessoa, o que comprova que o cumprimento da diligência não foi feita pessoalmente, pois não participou da referida diligência, sendo inexistente documento que comprove o seu recebimento do mandado, pois jamais deixaria de apresentar defesa no feito. Sustenta que, em razão do não recebimento pessoal da citação, não foi apresentado defesa, e foi considerado revel, tendo o feito sido sentenciado e determinado, além da ordem de desocupação do imóvel, o pagamento de mais de meio milhão de reais de aluguéis supostamente vencidos e não pagos, em que pese a documentação apresentada que comprova a quitação de praticamente todo o período objeto da inicial. Portanto, requer que o recurso seja recebido em seu duplo efeito e que seja declarada a nulidade processual, a fim de que seja reaberto o prazo para apresentação de defesa, vez que nula de pleno direito a citação recebida por terceiros. Sucessivamente, caso não entenda sumariamente acerca da nulidade processual em questão, que se converta o feito em diligência, para que se determine a central de mandado junte aos autos o comprovante de recebimento do mandado citatório por parte do apelante CRISTIANO DIAS MARQUES. Ainda, em prestígio ao princípio da eventualidade, caso não seja reconhecida a nulidade processual ora suscitada, que por cautela, seja suspensa a ordem de reintegração de posse, já deferida em cumprimento provisório de sentença, sob pena de fundado receio de dano de difícil reparação e, ainda, perda do objeto do recurso, em prestígio ao princípio da cautela e do disposto no art. 296 do CPC. Contrarrazões apresentada pela parte autora, ora apelada (ID 23644195). É o relatório. Decido. Analiso o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso que se funda na própria tese deduzida no apelo, qual seja a nulidade da citação. Primeiramente, ressalto que reza do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. A despeito de possível a formulação de pedido dessa natureza, cabendo ao relator inclusive apreciá-lo, não vislumbro, nesse momento, elementos bastantes ao seu deferimento, mormente em face da previsão contida no art. 58, inciso V, da Lei n° 8.245/91, que prevê que os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de despejo terão efeito somente devolutivo. Logo, o efeito suspensivo ao recurso é inviabilizado por força de lei. A exceção, vale dizer, a atribuição do efeito buscado, muito embora, em tese, possível, haja vista o quanto disposto no art. 1.012, §4°, do CPC, não se revela para o caso admissível, porquanto não identifico, nem o apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição adotado pelo magistrado sentenciante, inclusive porque a diligência de citação foi cumprida por oficial de justiça, no endereço residencial da parte apelante, constante no contrato de locação (ID 23643524). Por ocasião do cumprimento da diligência a oficiala de justiça certificou o seguinte (ID 23643558): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/09/2020 às 07:00, dirigi-me à(ao) QI 31 BLOCO 05 APARTAMENTO 619 GUARA BRASÍLIA-DF CEP 71065-310, onde PROCEDI À CITAÇÃO de CRISTIANO DIAS MARQUES, 692.342.801-72, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. O mandado foi entregue a esposa VALERIA COSTA CPF-154125985-51.” Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é unânime em afirmar que as certidões emitidas pelos serventuários da justiça gozam de fé pública (presunção juris tantum), cuja veracidade somente pode ser afastada com robusta prova em contrário.: PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE. ADITAMENTO À DENÚNCIA. CERTIDÃO DE OFICIAL NO SENTIDO DE CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO. CÓPIA DO ADITAMENTO ENTREGUE AO SETOR DE PRONTUÁRIO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. 1. As certidões emitidas pelos serventuários da justiça gozam de fé pública (presunção juris tantum), cuja veracidade somente pode ser afastada com robusta prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante. (HC 213.857/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 12/04/2012) 2. No caso, consta do acórdão impugnado que os recorrentes foram devidamente citados, sendo-lhes entregue cópia do aditamento da denúncia, encontrando-se o documento no setor de prontuário do presídio onde eles se encontram. 3. Ademais, acolher a tese defensiva no sentido de que o mandado de citação do pacientes não veio acompanhado da cópia da contrafé, demandaria o revolvimento de todo o material fático dos autos, o que é inviável na via eleita. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 95.255/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o Tribunal adota fundamentação suficiente, embora diversa da pretendida pela ora agravante, para a solução integral da controvérsia. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (STJ, AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 10/10/2014). 3. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas. 4. Agravo interno a quese nega provimento. (AgInt no REsp 1687352/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS. FÉ PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DATA DA PUBLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO ÔNUS DA AGRAVANTE. CÓPIA DE INTERNET QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DA CERTIDÃO PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (STJ, AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 10/10/2014). 3. Os documentos juntados no agravo regimental não têm o condão de afastar presunção de veracidade da certidão emitida pelo Tribunal de origem, pois se referem à mera cópia de página da internet. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 694.972/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. CERTIDÃO DE SERVIDOR. FÉ PÚBLICA. 1. Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal. 2. Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014). (grifo nosso) Em face do exposto, e em sede de cognição sumária, não há como se verificar a probabilidade do direito sem, necessariamente, proceder ao exame do mérito da causa, tendo em vista que o despejo em questão foi determinado por sentença em razão de rescisão do contrato, por falta de pagamento de aluguéis, o que deve ser objeto de análise em sede de cognição exauriente. Não bastasse isso, o apelante não forneceu nenhum elemento de convicção alusivo ao dano iminente que experimentará acaso não revertidos os efeitos da decisão recorrida, não cabendo ao julgador, por óbvio, presumi-los, mormente porque a demonstração nesse sentido exsurge como determinação legal imposta ao recorrente. Não se cuida de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Não se pode dizer, ao menos por ora, que a decisão resistida, caso mantida, poderá gerar ao apelante dano irreparável ou de difícil reparação. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando a expressão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação” ou, como no presente caso, alegando que o indeferimento do efeito suspensivo ocasionará a perda do objeto do recurso. Forte em tais argumentos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021, 01:20:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator